Tribunal: TJPA
Processo: 0022780-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022780-49.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JAKELINE KELLY PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL.PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
ILEGALIDADE DAS TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E EMISSÃO DE CARNÊ – TAC e TEC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.ILEGALIDADE DA COBRANÇA.

1.
A cobrança da tarifa de contratação e da tarifa de processamento caracterizam repasse de custos financeiros da própria instituição ao cliente, contrariando o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 51, V.

2. Comissão de Permanência
não poderá ser cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os Enunciados das Súmulas de nº. 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPITAL

PROCESSO N.º 0022780-49.2014.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA – OAB/PA 17.295

APELADA:

JACKELINE KELLY PEREIRA FERREIRA

ADVOGADO:

SERGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JÍNIOR – OAB/PA 15.837

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por

BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença – ID.1272209, pág.02/06) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital , nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Consignação em Pagamento c/ Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 0022780-49.2014.8.14.0301), ajuizada em desfavor do ora Apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,por entender que a única mácola a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como a cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC. Em caso de excedente, deverão ser restituídos de forma simples, condenando-se o requerido também com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora, a partir da citação válida, de 1% a.m. Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente nos termos do art. 475-A do CPC. sem custas. Condeno réu em 20% de honorários advocatícios sobre o valor da causa. P.R.I (...)”.

A pretensão inicial da autora, ora apelante, resume-se em ver declarada a nulidade das cláusulas abusivas, para que se estabeleça como teto máximo de juros remuneratórios anuais a taxa de 12% a.a.; para que seja afastado qualquer encargo contratual moratório, desejando consignar o valor de R$755,97 (setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), devendo o réu ser condenado a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados.

O Magistrado do Juízo de primeiro grau entendeu por abusividade a incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como a cobrança das taxas conhecidas

como TAC e TEC, e que não ocorreu nas demais taxas de juros utilizadas, vez que ambos os contratantes pactuaram livremente – ID 1272209, fls
. 2/6.

Irresignado, o Banco/apelante, interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, requer em síntese, a reforma integral da sentença, sob a assertiva de que os encargos contratuais se encontram expressamente previstos no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total.

Não foram ofertadas contrarrazões pela parte autora/apelada.

Através da decisão interlocutória – ID. 1278141, pág. 01, em sede de juízo de admissibilidade, foi verificada, em princípio, a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sedo o recurso recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (art.1.012,
caput)
.

Em despacho de ID n.º 2162395, chamei o feito à ordem e determinei a intimação do recorrente para que, no prazo, de 5 (cinco) dias, acostasse o relatório de contas capaz de completar a documentação necessária para comprovar o preparo do recurso, bem como comprovar o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção.

Em petição de ID n. 2203490, o apelante cumpriu a determinação supra.

Vieram conclusos.

É o relatório
.

VOTO

V O T O

Prefacialmente, justifico o julgamento dos presentes recursos fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo, doravante, diretamente à análise do mérito recursal.

Sustenta o Réu/recorrente que as estipulações contratuais no que tange aos encargos pactuados estão em consonância com a legislação vigente, e foram ajustadas dentro do espirito de livre negociação entre as partes, que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio
pacta sunt servanda;
que o contrato sub judice, foi livremente pactuado entre as partes, portanto um ato jurídico perfeito e como tal deve ser fielmente obedecido, dentro do sagrado princípio da força obrigatória do contrato.

Argumenta que as taxas e encargos foram pactuados entre as partes da forma como melhor lhes convieram, dentro das disposições legais, concordando os apelados com todos os termos do contrato. Dessa forma se há previsão de incidência de juros sobre juros, não há que se cogitar em ilegalidade, já que o contrato faz lei entre as partes.

Pois bem, tenciona, a parte apelante, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, somente para
declarar a abusividade da incidência da TAC e TEC, e da Comissão de Permanência. Deste modo, necessário se faz enfrentar apenas os tópicos julgados em desfavor da parte recorrente.

No que concerne a cobrança de taxa de abertura de crédito Crédito – TAC
(que não deve ser confundida com a tarifa de Cadastro)
e taxa de emissão de carnê - TEC
, a sua cobrança fora considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008. Para contratos pactuados a partir desta data, as referidas tarifas não podem mais ser cobradas, sendo este o caso dos presentes autos, uma vez que o contrato, objeto da lide foi celebrado em 23/09/2011.

Nesse sentido:

REsp 1251331 e REsp 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do CPC/73.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5
. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Portanto, a cobrança dessa tarifa é abusiva, de tal modo que a sentença que não permitir sua incidência deve ser mantida.

Quanto à Comissão de Permanência
,

tem-se firmado o entendimento no âmbito desta Corte e de outros tribunais, inclusive no STJ, no sentido de que não deverá ser extirpada do contrato, ante a circunstância de que não se trata de cláusula potestativa e infringente ao Código de Defesa do Consumidor (art. 51), eis que não sujeita uma das partes ao arbítrio da outra. Todavia, não poderá ser cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os Enunciados das Súmulas de nº. 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.058.114/RS, o montante exigido como comissão de permanência não poderá ser superior aos encargos moratórios e remuneratórios previstos na avença, quais sejam: “a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC”.

Ainda, cumpre salientar que a cobrança da comissão de permanência, na hipótese de inadimplência, prevalece quando não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa. Desse modo, tais encargos devem ser afastados, mantendo-se, em princípio, somente a comissão de permanência.

Nesse sentido, cito os julgados abaixo:

“
CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESOLUÇÃO 1.129/86 DO BACEN. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. Nos contratos de mútuo celebrados com as instituições financeiras, admite-se a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual.
Na hipótese de haver cumulação, esses encargos devem ser afastados e para manter-se tão-somente a incidência da comissão de permanência.
Precedentes. Agravo não provido.”. (Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 400921/RS, em 26.08.2003, Relatora a Ministra Nancy Andrighi) (sem grifos no original)

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA, ATÉ O SEU EFETIVO PAGAMENTO. NÃO CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. A comissão de permanência pode ser cobrada, após o vencimento do contrato desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual.
Havendo cumulação, tais encargos devem ser afastados para que se mantenha tão-somente a incidência da comissão de permanência.
Agravo provido.”. (AGRESP 511475, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes De Barros, em 13/04/2004). (sem grifos no original) (Destaquei)

Desta feita, conforme explicitado pela jurisprudência dos tribunais superiores, a abusividade da incidência da comissão de permanência deve ser afastada para que esta continue a viger, todavia, sem os encargos moratórios previstos em contrato.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/03/2021